Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO. INVIÁVEL AO CASO. DESPROVIMENTO.
1. Em regra geral vige no processo civil a distribuição estática do ônus da prova, de modo que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito e ao réu, a prova de fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos.
2. O §1o do art. 373, do CPC, prevê a possibilidade excepcional de redistribuição do ônus da prova; no entanto, no caso, não estão presentes os elementos que autorizam essa redistribuição.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.